Tribunal: TJDFT
Processo: 0725181-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725181-55.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA BEBIANA FERREIRA DA SILVA CASTANHO AGRAVADOS: JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, CHERISTEN MARIA DE SANTANA MARQUES, CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, FELICIANO GARCIA SANTANA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JUSCELINO CUNHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO MARIA BEBIANA FERREIRA DA SILVA CASTANHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Ademais, alega que o recurso preencheu os requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026